Tribunal: CARF
Processo: 11020.901506/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901506/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.443 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
SEIBT MÁQUINAS PARA PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. 360
DIAS. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador
administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária,
muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A Impugnação/Manifestação de Inconformidade, que instaura a fase litigiosa
do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas
as suas razões de defesa. Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal,
de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em não conhecer do Recurso Voluntário por
inovação recursal. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.441, de 23 de março de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11020.901503/2013-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901506/2013-49
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901506/2013-49

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório, que não homologou em parte compensações com créditos de IPI do trimestre indicado
nos autos, informadas em declarações de compensação relativas aos créditos discriminados no
PERDCOMP e constatou a inexistência de saldo para ressarcimento em espécie.
De acordo com o despacho decisório, foi apurado que o valor do crédito
reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado, com a constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e que o crédito reconhecido foi utilizado em
compensações, razão pela qual não há valor a ser restituído/ressarcido para o pedido de
restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP respectivo.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, acompanhada de documentos, a
Interessada alegou, inicialmente, não proceder a “alegação fazendária” e inexistirem “diferenças
relativas ao valor do ressarcimento de IPI.
A seguir, tratou das disposições do art. 153, IV, § 3o, da Constituição Federal, do
art. 11 da Lei no 9.779/1999, e do art. 74 da Lei no 9.430/1996, afirmando que a Fiscalização
estaria equivocada ao concluir que “o crédito passível de ressarcimento era diverso daquele
constante do PER/DCOMP”, “[...] porquanto os créditos da impugnante estão alicerçados nas
normas tributárias vigentes”.
Destacou, ainda, que as empresas optantes do Simples Nacional também
contribuem para o IPI e, portanto, considerando-se que aquele que adquire insumos tem direito
ao crédito de tributo pelo princípio da não cumulatividade, pode-se concluir que tem direito ao
creditamento desconsiderado na fiscalização da Receita Federal.
Acrescentou que o despacho decisório não teria observado a disposição do art. 11,
III, do Decreto no 70.235/1972, por não haver mencionado “a disposição legal infringida, se for o
caso”. Segundo a Interessada, teria sido indicado o art. 164, I, do Regulamento do IPI, aprovado
pelo Decreto no 4.544/2002, que teria sido revogado pelo Regulamento do IPI, aprovado pelo
Decreto no 7.212/2010.
Ademais, não teriam sido observadas as disposições do art. 142 do Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901506/2013-49

A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
teve sua ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2724, de 27/09/2017.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
ocorrência de prescrição intercorrente;
(ii)
inobservância do prazo estabelecido no art. artigo 24 da Lei no
11.457/2007;
(iii)
a Lei no 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, dispõe que a Administração Pública obedecerá, dentre outros,
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência;
(iv)
não se desconhece a Súmula 11 do CARF, mas que o art. 74, § 4o do
Regimento Interno do CARF permite a revogação de suas Súmulas;
(v)
pode-se aplicar por analogia as causas de prescrição intercorrente em
processos administrativos e nos processos judiciais de natureza tributária;
(vi)
por meio de declaração retificadora, retificou a 2a PER/DCOMP
(declaração de compensação); e
(vii)
considerando que o despacho decisório foi proferido, mais de um ano após
a transmissão da declaração retificadora, cristalino que não houve compensação de valores
superiores àquele deferido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais
de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Preliminar: Da ocorrência de prescrição intercorrente
Não merece guarida a pretensão recursal em tal tópico.
O tema está pacificado na jurisprudência administrativa, conforme
precedentes a seguir transcritos:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
A decadência dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é contada, em
regra, a partir da data do fato gerador e pelo prazo de cinco anos, sendo afastada
pela notificação tempestiva do lançamento tributário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901506/2013-49

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11. (...)" (Processo no 10580.720975/2007-11; Acórdão no
1201-002.727; Relator Conselheiro Neudson Cavalcante de Albuquerque; sessão
de 20/02/2019)

"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
(...)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 11, não é aplicável o instituto da prescrição
intercorrente
no
processo
administrativo
fiscal."
(Processo
no
10120.004783/2003-49; Acórdão no 1201-002.715; Relatora Conselheira Gisele
Barra Bossa; sessão de 19/02/2019)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 20/05/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEREMPÇÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007.
O descumprimento do prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 pela
Administração Tributária não conduz à perempção ou prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
MULTA PELA FALTA DE REGISTRO NO SISTEMA SISCOMEX. OFENSA
A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista na
legislação aduaneira a princípios e regras de natureza constitucional ou mesmo
legal, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da
norma que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula no 2 do CARF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. FALTA DE
INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE
DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.” (Processo no 12466.720402/2016-10; Acórdão no
3003-001.953; Relatora Conselheira Lara Moura Franco Eduardo; sessão de
17/08/2021)
Maiores considerações sobre a questão são desnecessárias, pois ao caso,
tem aplicação a Súmula CARF no 11 (vinculante), assim ementada:
"Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal."
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Com relação ao argumento de que foi extrapolado o prazo de 360 dias
previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007, improcede o argumento recursal.
Dispõe o art. 24 da Lei 11.457/2007:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901506/2013-49

“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”
Compreendo que a decisão administrativa proferida depois do prazo
estabelecido no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não representa preterição
ao direito de defesa e não causa nenhum prejuízo à Recorrente.
Em que pese o citado dispositivo legal estabelecer a obrigatoriedade de
se decidir o processo contencioso no prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias, tal prazo é o que se denomina na doutrina como sendo “prazo
impróprio” para a administração e não exatamente um “prazo próprio”.
Tal conclusão, resulta do fato de o legislador não ter fixado nenhuma
consequência sancionatória processual para a inobservância de tal prazo.
É de se destacar que o CARF tem se manifestando de modo uníssono no
sentido de que a regra encartada no art. 24 da Lei no 11.457/2007 é
meramente programática e não estabelece qualquer tipo de sanção nas
hipóteses em que o prazo ali previsto é supostamente descumprimento
por parte da autoridade administrativa, conforme se pode verificar das
ementas transcritas a seguir:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
(...)
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 360
DIAS. ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
AUSÊNCIA DE SANÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRETERIÇÃO AO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A norma que dispõe pela obrigatoriedade de que a decisão administrativa deve
ser proferida no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias apresenta
natureza jurídica programática e não estabelece qualquer tipo de sanção nas
hipóteses em que o prazo ali previsto é supostamente descumprimento por parte
da autoridade administrativa.
A decisão administrativa proferida em inobservância ao referido prazo não pode
ser compreendida como ato processual que representa preterição ao direito de
defesa e, por isso mesmo, não deve ser declarada como nula. (...)” (Processo no
19515.000409/2007-39; Acórdão no 2201-007.776; Relator Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nobrega; sessão de 05/11/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/07/2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI 11.457/2007. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL
O art. 24 da Lei 11.457/2007 aduz que as decisões administrativas devam ser
proferidas no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) contados do protocolo, mas
não prevê qualquer consequência caso a decisão seja proferida em lapso
temporal superior. Na falta de comprovação de vício insanável, não há que se
falar em nulidade. (...)” (Processo no 11610.006970/2010-37; Acórdão no 3003-
001.536; Relator Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva; sessão de
10/12/2020)

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901506/2013-49

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
Ementa: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.Em
conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador
administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito
menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.” (Processo no
10711.721867/2011-09; Acórdão no 3302-009.668; Relator Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho; sessão de 20/10/2020)
Assim, em relação a tal argumento, improcede o pleito formulado no
recurso, com a rejeição da preliminar.
- Mérito: Da glosa indevida – Declaração de Compensação
Retificadora
Defende a Recorrente que por meio de declaração retificadora, retificou a
2a PER/DCOMP (declaração de compensação) e considerando que o
despacho decisório foi proferido, mais de um ano após a transmissão da
declaração retificadora, cristalino que não houve compensação de valores
superiores àquele deferido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
No tema não possui razão a Recorrente, sendo que a matéria sequer deve
ser conhecida, pois trata-se de verdadeira inovação recursal.
A Recorrente não trouxe tal alegação em sede de Manifestação de
Inconformidade, tanto que a matéria sequer foi tratada pela decisão
recorrida.
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado
pelo ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de
Processo Administrativo Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972,
cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
A jurisprudência é pacífica na matéria:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901506/2013-49

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.” (Processo no 10980.920569/2012-01; Acórdão 3003-001.812;
Relatora Conselheira Ariene dArc Diniz e Amaral; sessão de 15/06/2021)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
(alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.” (Processo no 10183.901236/2011-89; Acórdão no 3302-
009.054; Relator Conselheiro Jorge Lima Abud; sessão de 25/08/2020)
Significa dizer que as matérias que não foram contestadas por ocasião da
Manifestação de Inconformidade são consideradas como não impugnadas
e, em virtude da preclusão consumativa, tornaram-se definitivas na esfera
do processo administrativo fiscal tributário.
Assim, voto por não conhecer das razões recursais do tópico.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição
intercorrente e, no mérito, em não conhecer do Recurso Voluntário por
inovação recursal.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em não conhecer do Recurso Voluntário por
inovação recursal.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901506/2013-49

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 161
DF CARF MF
Original